Tribunal: TJBA
Processo: 0410686-51.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0410686-51.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO SILVA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO DOS ANJOS WEBER

APELADO: PARAGUACU ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AMEAÇA DE RETOMADA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de interdito proibitório. Os apelantes adquiriram imóvel pelo valor de R$ 139.000,00, adimpliram as parcelas intermediárias e foram imitidos na posse em julho de 2012, mediante entrega de chaves e assinatura de termo de vistoria. Para a quitação do saldo residual, aderiram a consórcio imobiliário, sendo contemplados. Alegam que a transferência do crédito não ocorreu por ausência de envio de documentos pela apelada, que posteriormente encaminhou notificação extrajudicial com ameaça de retomada do imóvel, fato que, segundo defendem, caracterizaria justo receio de turbação. Houve concessão de gratuidade judiciária e ausência de contrarrazões.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se a notificação extrajudicial enviada pela apelada, contendo advertência de retomada do imóvel, configura ameaça concreta e iminente à posse capaz de justificar o manejo do interdito proibitório, nos termos dos arts. 567 do CPC e 1.210 do CC, ou se constitui mero exercício regular de direito em contexto de controvérsia obrigacional.

III. Razões de decidir
3. O interdito proibitório exige demonstração objetiva de justo receio de turbação ou esbulho, o que pressupõe ameaça concreta e iminente à posse.
4. A notificação extrajudicial, analisada isoladamente, configura meio legítimo de comunicação e exercício regular de direito, não se qualificando automaticamente como ameaça à posse.
5. A existência de ação de rescisão contratual em curso, na qual serão debatidas amplamente as controvérsias obrigacionais, reforça que o conflito possui natureza predominantemente contratual, não possessória.
6. Ausente prova robusta de ameaça concreta ou de abuso de direito, inviável o deferimento da tutela possessória preventiva.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 0410686-51.2012.8.05.0001, em que figuram como Apelantes
DIEGO SILVA MACHADO E AMANDA FERNANDES GERMANO MACHADO
e, como Apelada,
PARAGUACU ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora